Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-53.2020.8.11.0053
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000510-53.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NICOLINA SANTANA DA SILVA - CPF: 482.629.191-49 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO.
RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Parte recorrida demonstrou que a consumidora contratou e recebeu os valores dos empréstimos bancários ao juntar cópia dos contratos com documento pessoal, extratos de pagamento e comprovantes de transferência de valores.

2.
Comprovado o vinculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

3.
Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente sustenta que a parte recorrida não apresentou qualquer documento idôneo que autorizasse o desconto mensal de R$ 530, 63 (quinhentos e trinta reais e sessenta e três centavos) da sua conta corrente, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para determinar a suspensão dos descontos, condenando a recorrida em danos morais e materiais e, por fim, excluir às penalidades por litigância de má-fé e seus consectários.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

A reclamante alega que reclamada vem efetuando descontos indevidos em seus proventos, visto que não contratou nenhum empréstimo que autorizasse o desconto mensal no valor de R$ 530, 63 (quinhentos e trinta reais e sessenta e três centavos).

A Recorrida defende a exigibilidade do desconto, alegando que a recorrente contratou empréstimo consignado (contratos: nº 269.691.985), agindo no exercício regular de direito.

O contrato 269.691.985 foi assinado em 13.05.2014, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que seria pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 530, 63 (quinhentos e trinta reais e sessenta e três centavos).

Para comprovar seus argumentos juntou o contrato devidamente assinado e extrato de pagamento informando a conta-corrente e agência extratos de transferência de valores (id.82757510), o que culminou no julgamento de improcedência dos pedidos.

Importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda muita semelhança com a firmada no documento pessoal do Recorrente.

Pois bem, a sentença recorrida não merece reforma, pois a recorrida apresentou prova robusta capaz de comprovar a contratação dos empréstimos consignados e autorização do desconto diretamente em folha de pagamento. Quanto à condenação em litigância de má-fé, a sentença também deve ser mantida, diante da evidente alteração dos fatos por parte da reclamante para obter vantagem indevida.

Assim, a instituição bancária apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente à prova do adimplemento das obrigações da reclamante, devendo ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito da reclamada.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícios, fixadas em R$1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba se fixado sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021